Tribunal: TJPA
Processo: 0817188-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817188-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RAUL FIGUEIRA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por José Raul Figueira Ferreira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na autorização para depósito das parcelas incontroversas, abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito e demais medidas correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se a simples propositura da ação revisional e o alegado pagamento de parcelas incontroversas são suficientes para afastar a mora e impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4.

A alegação genérica de abusividade de juros e encargos contratuais, desacompanhada de prova técnica robusta e produzida sob o contraditório, não é suficiente para afastar, em cognição sumária, a presunção de validade do contrato.

5.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias, inclusive quanto a juros remuneratórios e capitalização, demanda dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial contábil.

6.

O princípio do
pacta sunt servanda
deve prevalecer neste momento processual, inexistindo demonstração inequívoca de abusividade flagrante apta a justificar a intervenção judicial liminar.

7.

A simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor nem impede a inscrição em cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.

O pedido de depósito judicial de valores inferiores aos contratados invade o mérito da demanda revisional e não pode ser acolhido sem prévia definição judicial acerca da abusividade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de abusividade contratual.

2.

A simples propositura da ação revisional não afasta a caracterização da mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

3.

O depósito de parcelas tidas como incontroversas, em valor inferior ao contratado, depende de prévia demonstração técnica da abusividade, sob pena de indevida antecipação do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 1.015, 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); STJ, Súmula 380; STJ, Tema Repetitivo nº 29; TJPA, AI nº 0812584-70.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.03.2022; TJPA, AI nº 0804726-85.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 07.03.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por José Raul Figueira Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária (processo nº 0808677-89.2025.8.14.0051) ajuizada pelo recorrente em face do Banco Votorantim S.A., indeferiu o pleito de concessão de tutela provisória de urgência.

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão atacada não observou o entendimento jurisprudencial deste tribunal no sentido de que é possível autorizar, em caráter liminar, o depósito das parcelas incontroversas em ações revisionais, de modo a afastar a caracterização da mora e resguardar a posse do bem alienado fiduciariamente.

Afirma não pretender eximir-se de sua obrigação contratual, mas tão somente assegurar o adimplemento do débito em valores compatíveis com a legislação e afastar encargos abusivos, evitando, assim, o agravamento de sua situação financeira e os efeitos nocivos da inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Ressalta que sua pretensão encontra respaldo no art. 6º, V, e 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 330, § 3º, do CPC, alegando que o contrato em questão se reveste de características de adesividade, com cláusulas leoninas que comprometem a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. Argumenta, ademais, que a medida liminar requerida não ocasionaria qualquer prejuízo ao agravado, vez que asseguraria o pagamento dos valores incontroversos, resguardando o crédito da instituição financeira.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que a recorrida faça um novo carnê com o valor que o recorrente entende devido; subsidiariamente a consignação judicial dos pagamentos das prestações vincendas; a abstenção da agravada a inserir o nome do contratante em órgãos de proteção ao crédito; e a fixação de multa diária.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 30096700, págs. 1/6).

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante no id. 30805726.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e coloco-o a mesa para julgamento.

Portanto, a controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise da correção da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no bojo de ação revisional de contrato bancário, à luz dos pressupostos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei).

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial neste recurso de agravo de instrumento, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela antecipada na ação revisional de contrato que financia a instalação de painel solar fotovoltaico, com garantia de alienação fiduciária do objeto de contratação.

Entretanto, em que pese os argumentos do agravante, nesse momento processual não há elementos suficientes para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Quanto à probabilidade do direito,
fumus boni iuris
, a documentação apresentada pelo agravante, ainda que demonstre a contratação e os encargos questionados, não permite afirmar, em cognição sumária, a verossimilhança inequívoca de suas alegações que demonstrem a abusividade contratual. A simples alegação de cobrança de tarifas e juros supostamente abusivos não basta para afastar a presunção de validade do contrato celebrado, sobretudo porque não há, até o momento, perícia ou prova robusta que evidencie de plano a abusividade, o que somente poderá ser confirmado durante a instrução processual.

Preserva-se, ao menos neste momento processual, o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). Sobre tal princípio, Flávio Tartuce
[4]
ensina:

Decorrente da ideia clássica de autonomia da vontade, a força obrigatória dos contratos preconiza que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico.
Esse princípio importa em autêntica restrição da liberdade, que se tornou limitada para aqueles que contrataram a partir do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e dotados de vontade autônoma.

(...)

A par de tudo isso, no momento, não há ainda como concordar com o posicionamento no sentido de que o princípio da força obrigatória do contrato foi definitivamente extinto pela codificação emergente. Isso porque tal conclusão afasta o mínimo de segurança e certeza que se espera do ordenamento jurídico, principalmente a segurança no direito, ícone também importante, como a própria justiça, objetivo maior buscado pelo Direito e pela ciência que o estuda.

Todavia, não é exagerado afirmar que o princípio da força obrigatória do contrato tende a desaparecer. Por certo, outro princípio o substituirá no futuro, talvez o princípio da conservação do contrato ou mesmo a boa-fé objetiva, em uma feição de tutela de confiança. O último princípio citado passa a ser o objeto de estudo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a flagrante abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, o que em princípio não se verifica no presente feito, pois, conforme já assinalado, necessita-se de dilação probatória efetiva.

De mais a mais, no que tange ao tema da abusividade dos juros moratórios e remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo os seguintes critérios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Outrossim, não obstante a eventual aplicação de juros sobre juros implicar em desvantagem aos contratantes, é pacífico na jurisprudência que casos dessa natureza necessitam de perícia contábil a ser produzida judicialmente, sob o manto do contraditório – conforme Tema 572/STJ, situação que, por si só, confere inequívoca dilação probatória.

Cito, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812584-70.2021.8.14 .0000 AGRAVANTE: VALDEMAR DE SOUSA VIANA E OUTRA AGRAVADO: NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA NÃO PREENCHIDOS – INSCRIÇÃO DO NOME DOS AGRAVANTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – CABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08125847020218140000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PARECER CONTÁBIL EXTRAJUDICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR O CONVENCIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.PRECEDENTES DO TJPA.
ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AI: 08047268520218140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Ademais, no que concerne ao perigo da demora,
periculum in mora
, destaca-se o Tema Repetitivo 29 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que fixou a seguinte tese: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”. Neste mesmo sentido, a Súmula 380 do STJ, estabelece que: “DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”.

A descaracterização da mora apta a autorizar a retirada ou impedimento da restrição de crédito nos Órgãos de Proteção correspondente somente há quando o julgador reconhece a abusividade dos encargos exigidos no financiamento, o que pode se afirmar neste momento processual e poderá ocorrer em sentença após confecção do meio de prova pericial ou por intermédio outro meio capaz

Nesse sentido, menciono entendimento deste Egrégia Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Nilton José Sales dos Santos contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual o agravante objetiva a redução do valor das parcelas mensais de financiamento de veículo e o impedimento de sua inscrição em cadastros de inadimplentes. Sustenta a existência de cláusulas abusivas, o direito ao depósito do valor incontroverso e a necessidade de preservação do seu crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples propositura da ação revisional de contrato de financiamento é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 29, estabelece que a mera propositura de ação revisional não descaracteriza, por si só, a mora do devedor, tampouco impede sua inscrição em cadastros de inadimplentes.

4. A caracterização da mora somente é afastada mediante o reconhecimento judicial de abusividade dos encargos contratuais, o que demanda instrução probatória, notadamente mediante produção de prova pericial contábil.

5. No caso concreto, a planilha apresentada pelo agravante foi unilateralmente produzida e não tem força probatória suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

6. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de cláusulas abusivas que ensejassem a redução das parcelas do financiamento, cujo pedido se nega por falha probatória.

7. Diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

2. A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se configura com alegações genéricas ou documentos unilaterais.

3. A revisão contratual e a redução das parcelas somente podem ser determinadas após análise técnica, notadamente por meio de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 29; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817973-31.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804282-13.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
300
DO
CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário, visando à manutenção da posse de veículo, à abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito e ao depósito das parcelas incontroversas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no art.
300
do
CPC
, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir
3. A alegação de abusividade dos juros e encargos contratuais, amparada apenas em laudo contábil unilateral, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, conforme o entendimento consolidado no
REsp nº 1.061.530/RS
(Tema 18 do STJ).
4. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor (Súmula 380/STJ), nem autoriza, isoladamente, a suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes.
5. A concessão da tutela pretendida implicaria modificação unilateral do contrato, violando o princípio do pacta sunt servanda e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração inequívoca de abusividade contratual e o depósito da parcela incontroversa, não sendo suficiente a alegação genérica de encargos excessivos ou laudo unilateral.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08229260420258140000 31291157, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, na qual o autor requereu autorização para depósito de parcelas consideradas incontroversas e a suspensão dos efeitos da mora, inclusive a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a autorizar o depósito de valores tidos como incontroversos e afastar os efeitos da mora em contrato bancário objeto de ação revisional.

III. Razões de decidir

3. A simples alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova robusta e fundada apenas em laudo contábil unilateral, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do CPC.

4. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a revisão de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade, o que não se verifica no caso concreto.

5. A propositura de ação revisional, por si só, não afasta a caracterização da mora, conforme Súmula 380 do STJ, sendo incabível a suspensão da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes sem o preenchimento cumulativo dos requisitos jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de abusividade baseada em prova unilateral.

2. A simples propositura da ação revisional não afasta a mora nem impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08275717220258140000 32722049, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, 1ª Turma de Direito Privado)

Além disso, não pode ser concedido o pedido de depósito dos valores judiciais, porque postula-se o depósito dos valores em montante menor ao contratado requerendo adimplir o financiamento com valor que supostamente entende devido, sem utilização de prova contundente que ateste a quantia apropriada. Logo, o depósito de valores pretendido invade o mérito dos autos, qual seja, a impugnação aos valores e abusividade.

Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito do recorrente, nem o perigo de dano. Neste diapasão, tenho por acertada a decisão do juiz de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida, eis que ausentes os pressupostos autorizadores para o seu deferimento. Portanto, do contexto acima verificado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Não obstante o reconhecimento da proteção garantida constitucionalmente ao consumidor e aos argumentos trazidos pela parte agravante no que tange à excessiva oneração, não vislumbro pela via estreita do Agravo de Instrumento
,
nenhuma alteração na base objetiva do contrato, tampouco abusividade flagrante de taxa de juros a infirmar as obrigações assumidas pelo contratante, devendo prevalecer, neste momento processual, o princípio do
pacta sunt servanda
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e, levando em consideração a jurisprudência do STJ e deste TJPA,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

[4]
Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015., pag. 464.

Belém, 19/03/2026